Tribunal: TJPA
Processo: 0809625-87.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809625-87.2021.8.14.0401

APELANTE: JESSÉ BARBOSA PORTAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstância atenuante, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
;

2.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
JESSÉ BARBOSA PORTAL
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão,
em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 09 (nove) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal
.

Narra a inicial, em síntese, que
no dia 27/junho/2021, por volta de 17h40, Wendley José Pinto Martins estava em uma parada de ônibus, situada em frente à Galeria BR, BR 316, Km 01, Castanheira, Belém/PA, quando quatro indivíduos não identificados chegaram e anunciaram o assalto. Nesse contexto,
Paulo Victor de Souza Costa
, portando uma arma branca, tipo faca peixeira, falou que mataria Wendley e exigiu que o ofendido entregasse seu aparelho celular, Samsung A30S. Após a entrega do aparelho por Wendley,
Jesse Barbosa Portel
agarrou Wendley pelos braços e o atirou em direção à grade da Galeria BR, a fim de garantir que o ofendido não reagisse à ação delituosa.

Após a subtração, Wendley ainda tentou perseguir os agentes do roubo para reaver seus pertences, mas foi impedido pelos outros dois agentes,
Denilson Nascimento da Silva
e por
Karolina Martins Batista
, que proferiram ameaças e disseram que Wendley não deveria segui-los. Depois de conseguirem consumar o roubo ora narrado,
Paulo Victor, Jesse, Denilson e Karolina
entraram no ônibus linha Pedreira/Lomas, em direção ao centro de Belém/PA, mas logo foram detidos por uma guarnição policial, acionada pelo ofendido Wendley.

Em
Razões Recursais

(ID 8901081 – Págs. 482/487)
, a defesa, pugnou, pela reforma da dosimetria, sob a alegação de que a pena na segunda fase da dosimetria deve restar abaixo do mínimo legal, tendo em vista a confissão espontânea do réu.

Em
contrarrazões (ID 8901100 – Pág. 513)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e julgado
improcedente
, para que a sentença
a quo
se mantenha incólume, vez que não merece censura.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
,
manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
negado provimento
, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que o réu Paulo Vitor de Souza Costa, informou que não desejava recorrer da sentença, conforme Certidão ID 8901082 – Pág. 488

Esclareço ainda que há Certidão de Trânsito em jugado para o acusado Paulo Vitor, datada de 23.12.2021. ID 8901096 – Pág. 508.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Aplicação da confissão espontânea. 2ª fase abaixo do mínimo legal.

A defesa, pugnou, pela reforma da dosimetria, sob a alegação de que a pena na segunda fase da dosimetria deve restar abaixo do mínimo legal, tendo em vista a confissão espontânea do réu.

Analisando detidamente a sentença na parte dosimétrica, observo que não merece guarida.

Ocorre que o Magistrado
a quo
, na dosimetria, reconheceu a
atenuante insculpida no art. 65, III, “d”, do CPB, vejamos:

“(...) Está configurada a circunstância atenuante genérica do art. 65, III, d, do Código Penal, já que este réu confessou a autoria. Todavia, deixo de aplicar a corresponde atenuação, em virtude do que preconiza a Súmula 231 do STJ.”

Contudo, observo que o Magistrado sentenciante reconheceu a atenuante pleiteada, porém não aplicou a diminuição em razão do que prevê a Súmula 231, do STJ:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esta E. Corte de Justiça é assente no mesmo sentido. Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstância atenuante, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão, Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator. (6126481, 6126481, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-26).

Importa esclarecer que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, esta Relatora o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação
.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Transcrevo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE MOTIVADO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de considerar hediondo o estupro e o atentado violento ao pudor praticado com violência presumida. Precedentes
. 2. A pena-base foi aplicada em seu mínimo legal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes.
3. Idônea a motivação para a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena, não havendo razão para que seja aplicado o semi-aberto. Súmula 719/STF. 4. Writ denegado. Ordem concedida de ofício apenas para restabelecer o regime inicialmente fechado fixado anteriormente e cassar a decisão que impôs o regime integralmente fechado. (HC 99406, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-168

DIVULG 09-09-2010

PUBLIC 10-09-2010 EMENT VOL-02414-03

PP-00481 LEXSTF v. 32, n. 382, 2010, p. 373-380)

Dessa forma, o pedido do apelante para que a sua pena seja reduzida aquém do mínimo imposto à pena-base não pode prosperar, haja vista que o Magistrado sentenciante ao aplicar o benefício da atenuante reconhecida em favor do réu, prevista no art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal brasileiro laborou de forma escorreita, nada havendo a reparar.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022